Tribunal: TJMT
Processo: 1001342-51.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001342-51.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ELISA ALBINO DA SILVA DE CAMPOS PONTES - CPF: 008.696.061-07 (ADVOGADO), NEORI JOSE SIMON - CPF: 759.839.071-15 (AGRAVANTE), CHARLES YURI LAITARTE TURMINA - CPF: 036.737.021-22 (AGRAVADO), JULIA LAITARTE PEREIRA - CPF: 053.924.391-44 (AGRAVADO), CRISTINA BURATO - CPF: 037.582.201-14 (PROCURADOR), ESPÓLIO DE ELENIR LAMB SIMON (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTINA BURATO - CPF: 037.582.201-14 (ADVOGADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 1001342-51.2020.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

NEORI JOSE SIMON

AGRAVADO(S):

JULIA LAITARTE PEREIRA

CHARLES YURI LAITARTE TURMINA

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INVENTÁRIO – DECISÃO QUE
ENTENDEU PELA COMUNICABILIDADE DE IMÓVEL RURAL - INCLUSÃO NAS PRIMEIRAS DECLARAÇÕES E DEVIDA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SEUS FRUTOS PELO INVENTARIANTE – BEM ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO – DISCUSSÃO ENTRE O CÔNJUGE SUPÉRSTITE E OS FILHOS DA
DE CUJUS
- REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS – NECESSIDADE DE DISCUSSÃO NAS VIAS ORDINÁRIAS
–

RECURSO DESPROVIDO.

No regime da comunhão parcial, previsto no art. 1.658 do CC, os bens adquiridos onerosamente na constância da união são resultado do esforço comum dos conviventes, sendo pois, necessária a reserva do imóvel rural neste inventário, com sua inclusão nas primeiras declarações e devida prestação de contas de seus frutos pelo inventariante, desde o falecimento da
de cujus
até o deslinde da discussão nas vias ordinárias, sobre a data da aquisição e

incomunicabilidade.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo inventariante
NEORI JOSE SIMON (viúvo)
em face dos agravados/herdeiros
JULIA LAITARTE PEREIRA e CHARLES YURI LAITARTE TURMINA,
contra decisão que, nos autos de
Ação de Inventário

n.º 203-97.2016.811.004 - Código 142880
- entendeu ser necessária a reserva (comunicabilidade) do imóvel rural objeto da matrícula de nº 696, do CRI de Nova Ubiratã/MT, com sua inclusão nas primeiras declarações e devida prestação de contas de seus frutos pelo inventariante, desde o falecimento da
de cujus
até o deslinde da discussão nas vias ordinárias.

Em síntese, sustenta o agravante que o imóvel em questão (
matrícula de nº 696, do CRI de Nova Ubiratã/MT)
é incomunicável aos demais herdeiros/ora agravados, haja vista ter sido adquirido em 31/07/2000, 03 (três) anos antes do matrimônio com a Sra.

Elenir Lamb Simon (
de cujus
) em 23/maio/2003.

Assevera o agravante que na data combinada para a formalização do negócio, não pode comparecer e se fez representado por seu irmão Nilson André Simon, que firmou o contrato intitulado “Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda com Pacto Comissório” relativo à aquisição das áreas das matrículas de nº. 522 e
nº. 696
do CRI de Nova Ubiratã/MT.

Destaca que as parcelas previstas em tal contrato foram suportadas pelo mesmo e por seu irmão Nilson André Simon na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um e adimplidas nas datas aprazadas, sendo, inclusive, utilizados recursos provenientes da venda de outro imóvel rural de sua família.

Por fim, apresentou diversas declarações feitas por pessoas que afirmam que o inventariante e seu irmão compraram a área de 300 hectares mediante esforço comum, nos idos de 2000;

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Sem pedido liminar (id. 32400483),

Solicitadas, as informações do juízo singular vieram no ID. 33751994).

Contrarrazões pelo desprovimento do agravo - ID. 36023462.

Instada a se manifestar no feito, a d. Procuradoria Geral de Justiça absteve-se de entrar no mérito do recurso, ante a inexistência de interesse público que legitimaria a intervenção ministerial fiscalizadora (ID. 36517985).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Turma:

Do exame dos autos, verifica-se que
NEORÍ JOSÉ SIMON
, ora agravante, propôs a presente ação de inventário (
Numeração Única: 203-97.2016.811.0040 - Código: 142880)
, em razão do falecimento de ELENIR LAMB SIMON, alegando, em síntese, que foi casado com a
de cujus
sob o regime da comunhão parcial de bens, cuja união se iniciou em 23/05/2003 e se findou em 13/12/2015 ocasião do falecimento desta.

Aduz que a
de cujus
deixou herdeiros, seus dois filhos, ora agravados, fruto de outra relação, assim como deixou bens a inventariar. Contudo, os presentes autos cuidam exclusivamente quanto às alegações de comunicabilidade do imóvel rural objeto da matricula 696, do CRI de Nova Ubiratã/MT.

Narra a decisão agravada que:

“Conforme se nota da impugnação às primeiras declarações apresentada às fls. 211/215, alegam os herdeiros que inobstante a alegação do inventariante no sentido de ter adquirido o aludido imóvel rural antes do enlace matrimonial com a de cujus (
23/05/2003
),
no ano de 2000
, tal imóvel teria sido adquirido pelo inventariante
apenas na data de 17/08/2007
, por meio de Estrutura Pública de Compra e Venda, conforme constou do registro da matrícula do imóvel, datado de 10/10/2011.

Por sua vez, o inventariante alegou em manifestação de fls. 255/273 que a aquisição do imóvel rural de Matrícula nº 696 do CRI de Nova Ubiratã se deu
03 (três) anos antes de seu casamento com a de cujus
, afirmando que, juntamente com seu irmão, Nilson André Simon, negociou a compra e venda de uma área de 300 hectares, sendo 150 hectares para cada um e, na data de
31/07/2000
, dia combinado pelos contratantes para a formalização do negócio, nas dependências da Colonizadora Feliz, o inventariante “não pode comparecer e se fez representar por seu irmão Nilson André Simon, que firmou o contrato intitulado “Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda com Pacto Comissório” de fls. 67/70 relativo à aquisição das áreas das matrículas de nº 522 (fls. 77/78) e nº 696 (fls. 85/86)” (sic).

Afirmou o inventariante que as parcelas previstas no referido contrato teriam sido pagas com recurso provenientes da venda de outro imóvel rural de sua família (fls. 72/75). Juntou diversas declarações feitas por pessoas que afirmam que o inventariante e seu irmão comprovam a área de 300 hectares mediante esforço comum.

Alegou, ainda, o inventariante que a escritura de compra e venda corrobora com suas alegações, afirmando que não haveria justificativa para a participação de seu irmão como anuente em referido documento público.”

Ao apreciar o feito, a ilustre juíza
a quo
Dra. Daiene Vaz Carvalho Goulart,
entendeu ser necessária a reserva (comunicabilidade) do imóvel rural objeto da matrícula de nº 696, do CRI de Nova Ubiratã/MT, com sua inclusão nas primeiras declarações e devida prestação de contas de seus frutos pelo inventariante, desde o falecimento da
de cujus
até o deslinde da discussão nas vias ordinárias.

Desta decisão, insurgem-se o agravante.

Pois bem
.

Ainda que o Código Civil preveja a incomunicabilidade dos

“
bens cuja aquisição tiver por título uma causa anterior ao casamento
” (art. 1.661 do CC), pelo que se verifica das provas colacionadas aos autos, em especial o registro público d
o imóvel rural objeto da matrícula de nº 696, do CRI de Nova Ubiratã/MT (escritura), este foi adquirido em 17/ agosto/2007 (ID. 32157458 – pg.2), ou seja, na constância da união (registro de casamento - 23/maio/2003 – comunhão parcial de bens – ID. 32155988 – pg. 1).

Assim, ainda que o agravante
alegue que tenha adquirido referido imóvel em conjunto com seu irmão, nos idos do ano 2000 e colacione aos autos o referido “
Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda com clausula de Pacto Comissório”
, bem como declarações de outras pessoas que confirmam sua propriedade desde àquela época, bem como

outras provas nesse sentido, tenho que tais provas não superam o instrumento público de escritura do imóvel.

Isto porque, como bem asseverou a d. magistrada: “
não constou no Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de fls. 65/70 que o irmão do inventariante, Sr. Nilson André Simon, estava lhe representando naquele ato e que, na verdade, metade da área rural ali descrita seria sua. Da mesma forma, entendo que, salvo prova em contrária, o fato de ter constado a anuência de seu irmão na escritura de venda e compra de fls. 218 não pode ser servir como indicativo da alegada compra conjunta, e por representação, instrumentalizada no contrato de fls. 65/70.”
. Seu nome sequer consta no referido Instrumento de Compra e Venda (ID. 32157456).

Outrossim, as declarações que atestam sua propriedade são narradas de forma unilateral, e como fez constar os agravados, tais pessoas que prestaram tais declarações são do círculo amigável do agravante, consoante
print
da rede social (
facebook
) do mesmo (ID. 37353450).

Assim, da análise sumária dos documentos que instruem o agravo, não se verifica a necessária probabilidade do direito, razão pela qual, demonstrado que a aquisição do imóvel se deu após a constância da união em regime de comunhão parcial de bens, há presunção absoluta de aplicação da regra prevista no art. 1.658 do CC,
in verbis
:

“Art.1658. No regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevirem ao casal, na constância do casamento, com as exceções do artigo seguinte:”

Alias, consoante bem delimitado pela decisão agravada, transcrevo trecho que bem a fundamentou:

“Em que pesem as alegações do inventariante, entendo que diante da comprovação, por documentos públicos (fls. 62/63 e128), que o imóvel rural objeto da matrícula nº 696 do CRI de Nova Ubiratã/MT foi adquirido durante a constância do casamento, e não competindo ao juízo do inventário a solução de questão que dependa de dilação probatória, deverá a discussão ser levada às vias ordinárias, nos termos do artigo 612, do CPC.

Isso porque, não constou no Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de fls. 65/70 que o irmão do inventariante, Sr. Nilson André Simon, estava lhe representando naquele ato e que, na verdade, metade da área rural ali descrita seria sua.

Da mesma forma, entendo que, salvo prova em contrária, o fato de ter constado a anuência de seu irmão na escritura de venda e compra de fls. 218 não pode ser servir como indicativo da alegada compra conjunta, e por representação, instrumentalizada no contrato de fls. 65/70.

Deste modo, necessária se faz a reserva do imóvel rural neste inventário, com sua inclusão nas primeiras declarações e devida prestação de contas de seus frutos pelo inventariante, desde o falecimento da de cujus até o deslinde da discussão nas vias ordinárias.”

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DOCPC. NÃO OCORRÊNCIA. UNIÃO ESTÁVEL. REGIMEDE BENS. COMUNHÃO PARCIAL. BENS ADQUIRIDOS ONEROSAMENTE NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE CONTRIBUIÇÃO DE AMBOS OS CONVIVENTES. PATRIMÔNIO COMUM. SUB-ROGAÇÃO DE BENS QUE JÁ PERTENCIAM A CADA UMANTES DA UNIÃO. PATRIMÔNIO PARTICULAR. FRUTOS CIVIS DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INCOMUNICABILIDADE APENAS DO DIREITO E NÃO DOS PROVENTOS.

[...] 2. Na união estável, vigente o regime da comunhão parcial, há presunção absoluta de que os bens adquiridos onerosamente na constância da união são resultado do esforço comum dos conviventes.

3. Desnecessidade de comprovação da participação financeira de ambos os conviventes na aquisição de bens, considerando que o suporte emocional e o apoio afetivo também configuram elemento imprescindível para a construção do patrimônio comum.

4. Os bens adquiridos onerosamente apenas não se comunicam quando configuram bens de uso pessoal ou instrumentos da profissão ou ainda quando há sub-rogação de bens particulares, o que deve ser provado em cada caso.

5. Os frutos civis do trabalho são comunicáveis quando percebidos, sendo que a incomunicabilidade apenas atinge o direito ao seu recebimento.

6. Interpretação restritiva do art.
1.659
,
VI
, do
Código Civil
, sob pena de se malferir a própria natureza do regime da comunhão parcial.

7. Caso concreto em que o automóvel deve integrar a partilha, por ser presumido o esforço do recorrente na construção da vida conjugal, a despeito de qualquer participação financeira.

8. Sub-rogação de bem particular da recorrida que deve ser preservada, devendo integrar a partilha apenas a parte do bem imóvel integrante do patrimônio comum. 9. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.” (STJ - REsp: 1295991 MG 2011/0287583-5, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 11/04/2013, T3 -TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/04/2013)

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INVENTÁRIO. CÔNJUGE SUPÉRSTITE CASADO COM O DE CUJUS PELO REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. HERANÇA COMPOSTA DE BENS PARTICULARES E BEM COMUM. HERDEIRO NECESSÁRIO. CONCORRÊNCIA COM OS DESCENDENTES. ARTS. ANALISADOS: 1.658, 1.659, 1.661, E 1.829, I, DO CC/02.

1. Inventário distribuído em 24/01/2006, do qual foi extraído o presente recurso especial, concluso ao Gabinete em 27/05/2013.

2. Cinge-se a controvérsia a definir se o cônjuge supérstite, casado com o falecido pelo regime da comunhão parcial de bens, concorre com os descendentes dele na partilha dos bens particulares.

3. No regime da comunhão parcial, os bens exclusivos de um cônjuge não são partilhados com o outro no divórcio e, pela mesma razão, não o devem ser após a sua morte, sob pena de infringir o que ficou acordado entre os nubentes no momento em que decidiram se unir em matrimônio. Acaso a vontade deles seja a de compartilhar todo o seu patrimônio, a partir do casamento, assim devem instituir em pacto antenupcial.

4. O fato de o cônjuge não concorrer com os descendentes na partilha dos bens particulares do de cujus não exclui a possibilidade de qualquer dos consortes, em vida, dispor desses bens por testamento, desde que respeitada a legítima, reservando-os ou parte deles ao sobrevivente, a fim de resguardá-lo acaso venha a antes dele falecer.

5. Se o espírito das mudanças operadas no CC/02 foi evitar que um cônjuge fique ao desamparo com a morte do outro, essa celeuma não se resolve simplesmente atribuindo-lhe participação na partilha apenas dos bens particulares, quando houver, porque podem eles ser insignificantes, se comparados aos bens comuns existentes e amealhados durante toda a vida conjugal.

6. Mais justo e consentâneo com a preocupação do legislador é permitir que o sobrevivente herde, em concorrência com os descendentes, a parte do patrimônio que ele próprio construiu com o falecido, não lhe tocando qualquer fração daqueles outros bens que, no exercício da autonomia da vontade, optou - seja por não ter elegido regime diverso do legal, seja pela celebração do pacto antenupcial - por manter incomunicáveis, excluindo-os expressamente da comunhão. 7. Recurso especial conhecido em parte e parcialmente provido.” (REsp 1377084/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2013, DJe 15/10/2013)

Assim, ao menos por ora, não se identificam elementos que afastem a conclusão do juiz singular, razão pela qual a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, para manter a decisão singular.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020